Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. Suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Inclusão de cônjuge no polo passivo. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de reparação de danos que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) em face da representante legal da executada, bem como rejeitou o pedido de inclusão do cônjuge desta no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas para satisfação do crédito, nas circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se é possível a inclusão do cônjuge da representante legal da executada no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, exigem demonstração de necessidade, adequação e proporcionalidade, bem como o esgotamento prévio dos meios executivos típicos.
4. A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se mostram aptos a promover a satisfação do crédito, configurando medidas desproporcionais e sem utilidade prática para a execução.
5. Tais medidas restringem direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, e não podem ser utilizadas como forma de sanção ao devedor inadimplente.
6. A adoção de medidas coercitivas deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não sendo admitidas providências que extrapolem os limites da razoabilidade.
7. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução encontra óbice na coisa julgada e no princípio da literalidade do título executivo.
8. O regime de separação de bens vigente à época da constituição do título executivo afasta a responsabilidade do cônjuge pelas dívidas da executada, inexistindo prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de necessidade, adequação, proporcionalidade e esgotamento prévio dos meios executivos típicos. 2. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito são medidas excepcionais que não se justificam quando não demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito. 3. É vedada a inclusão de cônjuge no polo passivo da execução quando vigente o regime de separação de bens à época da constituição do título executivo, salvo prova de benefício à entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 805; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658 a 1.666 e 1.687; CF/1988, art. 5o, XV. Jurisprudência relevante: STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018.